Tribunal: TJES
Processo: 5015894-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015894-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX SANDRO CORREA VIEIRA e outros (5)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM –
PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL AFASTADA – PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE SARGENTO PMES (CHS 2012/2) – ACORDO HOMOLOGADO EM OUTRO FEITO –
EFEITO ENTRE PARTES – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS APELANTES - NÃO CABIMENTO - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - AJUSTE QUE TAMBÉM É OBJETO DE AÇÃO ANULATÓRIA - NULIDADE RECONHECIDA POR SENTENÇA
–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Discute-se nos autos a possibilidade de extensão dos efeitos, aos apelantes, de acordo firmado em ação outra, do qual não participaram, em atenção ao princípio da isonomia.

2 - Ajuizada a presente demanda em 2021, bem asseverou o julgador monocrático:
"
Verificando que, como afirmado pelo próprio Requerido em sua contestação, o referido acordo foi formalizado no ano de 2019 e que o prazo para intentar ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, assim, a pretensão deduzida não está prescrita."

3 - O
ajuste celebrado em demanda judicial somente faz efeito
inter partes,
resultando incabível estendê-lo a terceiros.

4 – Ademais, referido acordo é objeto de ação anulatória, onde foi proferida sentença de procedência do pedido, entendendo o magistrado que,
“[...] se na data de encerramento das inscrições para o CHS/2012-2, qual seja, 25.06.2012, os requeridos não atendiam a todos os requisitos legais para se inscreverem no Processo Seletivo para o Curso de Formação em questão, não há que se falar em legalidade material no acordo firmado entre as partes, advindo dos autos do processo judicial de nº 0021466-23.2016.8.08.0024, uma vez que contraria a legislação vigente que disciplinou o certame de promoção [...]”
.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015894-25.2021.8.08.0024

APELANTE: ALEX SANDRO CORREA VIEIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALEX SANDRO CORREA VIEIRA
E OUTROS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de id. 6486591 sustentam os apelantes, inicialmente, que houve
error in procedendo
, porquanto não houve prévio anúncio do julgamento antecipado da lide e despacho saneador, violando o princípio do devido processo legal e ocorrendo cerceamento de defesa, o que resultou na improcedência da ação com prolação de sentença
extra petita
, que não analisou corretamente os fatos e fundamentos alegados pelos recorrentes, devendo ser a mesma anulada.

Aduzem que não houve manifestação quanto ao acordo extrajudicial nº 6264997, realizado nos autos de nº 0021466-23.2016.8.08.0024, na qual 18 militares foram promovidos à graduação de 3º sargento, retroagindo à data de formatura do Curso de Habilitação para Soldados de 2012, sendo que atualmente os citados militares alcançaram a graduação de 1º sargento – ponto principal deste feito.

Alegam ainda que o juízo
a quo
reconheceu como causa de pedir fundamento diverso daquele apresentado pela parte.

Por fim, pugnam pela suspensão do presente feito, até que ocorra o trânsito em julgado da ação anulatória nº 0010084-91.2020.8.08.0024, considerando que a presente demanda tem como fundamento o acordo realizado nos citados autos.

Em síntese, portanto, pretendem: i) a suspensão do feito; ii) a anulação da sentença por
error in procedendo
; iii) a anulação da sentença por
error in judicando
ou, iv) alternativamente, caso a sentença não seja anulada, seja proferido novo julgamento.

Em contrarrazões de id. 6486593 o ente estatal informa, inicialmente, a impossibilidade de suspensão do feito, pois os autores sequer participaram do acordo que se visa desconstituir na ação anulatória nº 0010084-91.2020.8.08.0024, na qual inclusive foi prolatada sentença de procedência, declarando o acordo judicial dos autos nº 0021466-23.2016.8.08.0024 inválido. Informa ainda ter ocorrido a prescrição do fundo de direito e, no mérito, postula seja desprovido o presente recurso.

Pois bem. Passo a enfrentar por tópicos as questões suscitadas.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Aduzem os apelantes ser nula a sentença que não anuncia previamente o julgamento antecipado da lide, não realizando o saneamento do processo, violando o princípio do devido processo legal.

Não vejo, porém, como acolher a presente arguição.

O juízo

a quo
fundamentou, nos termos do art. 355, I, do CPC, que não havia a necessidade de produção de outras provas.

Na petição inicial, os autores protestaram pela produção das provas admitidas em direito, em especial a documental.

E ao interpor este apelo, não apresentaram motivação apta a caracterizar ofensa ao referido princípio e, de conseguinte, a ocorrência de cerceamento de defesa.

Não obstante as alegações deduzidas, fato é que não demonstraram efetivo prejuízo com o julgamento antecipado do feito, que, destaque-se, cinge-se a verificar se o acordo entabulado nos autos de nº 0021466-23.2016.8.08.0024 pode ter seus efeitos estendidos aos apelantes, ante o princípio da isonomia. Referida verificação pode ser realizada tão somente com a prova documental acostada aos autos, por se tratar de matéria de direito, a tornar prescindíveis provas outras, a exemplo da testemunhal e da pericial.

Ademais, “
c
onsoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento
” (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Assim não restou configurado o defendido cerceamento de defesa.

DA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR

Alegam os autores que a sentença não se manifestou sobre a questão do
venire contra factum proprium
, tendo em visa que o ente estatal realizou acordo extrajudicial com 18 militares paradigmas, nos autos da ação nº 0021466-23.2016.8.08.0024, e com base no princípio da isonomia e da vedação ao comportamento contraditório, deveria ter aplicado aos apelantes o mesmo tratamento.

Também entendo que tal alegação não mereça acolhimento.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Destaco, ainda, que referida alegação está intimamente ligada ao mérito da demanda originária, que será analisado adiante.

DA SENTENÇA EXTRA PETITA E DO
ERROR IN JUDICANDO

Aduzem os apelantes que o juízo de origem reconheceu como causa de pedir fundamento diverso do apresentado pela parte, analisando incorretamente a ação.

Pontuam que em nenhum momento refutam o CHS 2012.2 e seus requisitos, concentrando a causa de pedir no acordo extrajudicial celebrado nos autos de nº 0021466-23.2016.8.08.0024.

Tais alegações não se sustentam.

Registro que amparo minha convicção nos seguintes trechos do
decisum
questionado:

"(...)

Do que se constata da inicial, a causa de pedir deduzida consiste na aplicação do princípio da isonomia para que, em relação aos Autores, surtam os efeitos do acordo firmado pelo Estado do Espírito Santo para com os policiais militares que figuraram como autores na ação nº 0021466-23.2016.8.08.0024.

Desse modo, ainda que pretendam os efeitos financeiros retroativos ao ano de 2012, o que se discute aqui é a possibilidade de aplicação ou não do princípio da isonomia nas relações estabelecidas pela administração pública.

(...)

O imbróglio dos autos cinge em aferir se os efeitos do acordo firmado pelo Estado do Espírito Santo nos autos do processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024 são extensíveis aos requerentes desta demanda.

Rememorando o que foi relatado, destaco que a demanda tombada sob nº nº 0021466-23.2016.8.08.0024, foi por mim julgada em 1ª Instância, momento em que rejeitei a pretensão autoral. Contudo, em sede recursal foi confeccionada autocomposição, perante o 4º CEJUSC do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, tendo sido homologada por Decisão Monocrática.

(...)

Por derradeiro, também não vejo como acolher a alegada inobservância ao princípio da isonomia, com base no acordo firmado nos autos do processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, pois conforme já explanei neste
decisum
, rejeitei a pretensão dos Requerentes na citada demanda, tendo o acordo sido homologado apenas em 2ª Instância, o qual inclusive está sendo objeto de discussão na ação anulatória tombada sob o nº 0010084-91.2020.8.08.0024, por mim julgada procedente. Ademais, ressalto que ao ser homologado o citado acordo, não houve abordagem do mérito da questão e, sim, apenas fez prevalecer a autonomia da vontade das partes. Assim, diante da fundamentação exposta neste
decisum,
entendo que está superada a pretensão autoral, acerca da suposta ilegalidade perpetrada pelo Estado Requerido, ao impossibilitar suas participações no CHS/2012-2, com base no princípio da legalidade, eis que não preencheram os requisitos legais da época, para prosseguirem nas promoções almejadas."

Nesse cenário, resulta claro que o magistrado na origem utilizou-se da fundamentação empreendida no julgamento da demanda tombada sob o nº 0021466-23.2016.8.08.0024, para explicar os motivos pelos quais não reconhecia o direito dos autores, mesmo porque S. Exa evidenciou que o acordo paradigma restou anulado pelo próprio em sentença proferida nos autos de
nº 0010084-91.2020.8.08.0024
.

Ademais, não há falar, por óbvio, em sentença extra petita, quando o pedido é julgado improcedente, porquanto nada restou assegurado à parte autora.

Assim, sem razão os apelantes no tocante a esse aspecto.

MÉRITO DA DEMANDA

Discute-se nos autos a possibilidade de extensão, aos recorrentes, dos efeitos de acordo celebrado pelo apelado e outros em ação respectiva.

O mencionado ajuste, firmado pelo recorrido em 2019 no processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, reconheceu a possibilidade de ingresso em Curso de Habilitação de Sargentos, independente da quantidade de vagas e, sendo aprovados os acordantes, ter os efeitos retroativos ao ano de 2012, beneficiando 18 (dezoito) policiais militares.

Os recorrentes, por compreenderem estar em situação equivalente, ingressaram com a presente ação.

De saída, quanto à questão prejudicial arguida pelo ente público estadual, mister a sua rejeição.

A presente ação foi ajuizada em 2021 e a respeito bem asseverou o sentenciante:

"Do que se constata da inicial, a causa de pedir deduzida consiste na aplicação do princípio da isonomia para que, em relação aos Autores, surtam os efeitos do acordo firmado pelo Estado do Espírito Santo para com os policiais militares que figuraram como autores na ação nº 0021466-23.2016.8.08.0024.

Desse modo, ainda que pretendam os efeitos financeiros retroativos ao ano de 2012, o que se discute aqui é a possibilidade de aplicação ou não do princípio da isonomia nas relações estabelecidas pela administração pública.

Verificando que, como afirmado pelo próprio Requerido em sua contestação, o referido acordo foi formalizado no ano de 2019 e que o prazo para intentar ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, assim, a pretensão deduzida não está prescrita."

Dessa forma, evidente a não ocorrência de prescrição.

Assim definido, quanto à pretensão autoral propriamente, tenho por inviável.

Isso porque o ajuste celebrado em demanda judicial outra somente faz efeito
inter partes,
inexistindo ofensa ao princípio da isonomia por não estendê-lo aos recorrentes, razão pela qual não há se falar em suspensão do presente feito.

Colhe-se da jurisprudência que segue :

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REFORMA VEICULADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. VEÍCULO PROCESSUAL INADEQUADO. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE SARGENTO PMES (CFS 2012-2).
PROMOÇÃO INTERNA NA PMES. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM OUTRA AÇÃO. EFEITO “INTER PARTES”.
TRANSAÇÃO OBJETO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO, COM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO RECONHECE ERRO DO ESTADO NO ACORDO HOMOLOGADO. AUTOTUTELA EM RELAÇÃO A OUTROS MILITARES EM SITUAÇÃO ASSEMELHADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2)
Indevida a pretensa extensão de efeitos advindos de qualquer decisão proferida em outra demanda, pois a alegada quebra do princípio da isonomia não pode ser aventada como fator apto a atribuir efeitos ‘erga omnes’ à coisa julgada produzida ‘inter partes’.
3)
Conforme se verifica na contestação apresentada, o próprio Estado reconheceu que errou ao firmar acordo nos autos do processo n.º 0021466-23.2016.8.08.0024, tanto que ajuizou a ação anulatória n.º 0010084-91.2020.8.08.0024, a qual foi julgada procedente para declarar a nulidade do acordo entabulado e homologado na ação judicial tombada sob o n.º 0021466-23.2016.8.08.0024. Essa circunstância enfraquece sobremaneira a tese autoral. 4) De toda forma, o reconhecimento de equívoco do Estado na contestação demonstra que a Administração Pública reviu seu entendimento estabelecido por ocasião daquele acordo (frisa-se, anulado em sentença proferida nos autos n.º 0010084-91.2020.8.08.0024), o que atrai a aplicação do princípio da autotutela em relação a outros militares que eventualmente tenham situação assemelhada àquela, pelo qual a Administração pode rever seus próprios atos.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº 0008002-87.2020.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, relator desembargador Raphael Americano Camara, julgado em 22/03/2024)

Ademais,
"ad argumentandum tantum"
, na ação de nº 0010084-91.2020.8.08.0024 o Estado do Espírito Santo buscou anular o referido pacto, obtendo êxito em primeiro grau de jurisdição.

Para tanto, considerou o magistrado, essencialmente, que
“[...] se na data de encerramento das inscrições para o CHS/2012-2, qual seja, 25.06.2012, os requeridos não atendiam a todos os requisitos legais para se inscreverem no Processo Seletivo para o Curso de Formação em questão, não há que se falar em legalidade material no acordo firmado entre as partes, advindo dos autos do processo judicial de nº 0021466-23.2016.8.08.0024, uma vez que contraria a legislação vigente que disciplinou o certame de promoção [...]”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, porém suspensa sua exigibilidade como previsto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.